Tribunal: TJMT
Processo: 1033807-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033807-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO SANGIOGO - CPF: 009.717.020-80 (ADVOGADO), VINICIUS GUSTAVO SOLAO PEREIRA - CPF: 045.036.581-66 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUS
ÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA
COMPLEMENTAR DOCUMENTAÇÃO
.
COMPROVAÇÃO

DE HIPOSSUFICIÊNCIA

ÔNUS DO REQUERENTE.

INÉRCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
.
POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
controvérsia
s

são
:

(i)
cerceamento de defesa
;
(
ii
)
efeito da inércia da parte
; e (
iii
) possibilidade de
parcelamento das custas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos que milita em favor da pessoa natural é relativa. O magistrado, diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, pode exigir a comprovação da condição de hipossuficiente.

4.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, em observância ao art. 99, § 2o, do CPC, oportuniza
à
parte a comprovação de sua situação financeira e
esta
permanece inerte. A omissão do requerente em apresentar os documentos solicitados acarreta o não pro
vimento do seu direito,
sobretudo diante de indícios de capacidade econômica
.

5
. O indeferimento da gratuidade da justiça não obsta
a
concessão do parcelamento das custas processuais, conforme faculta o art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento das c
ustas em seis parcelas mensais.

Tese de julgamento:
“1.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira, desde que assegurada à parte a oportunidade de comprovar o contrário, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

2
.
A inércia da parte em apresentar os documentos solicitados pelo juízo para comprovar a insuficiência de recursos afasta a alegação de cerceamento de defesa e autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

3. Admite-se o parcelamento das custas processuais, como forma de viabilizar o acesso à justiça, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, § 6o, e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.425.715/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 15/02/2021; TJ-MT, AI no 1001878-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
a
ta-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Vinicius Gustavo
Solao
Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis
, nos autos da Ação de Revisão de Contrato no 1001894-84.2025.8.11.0050, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em síntese, o agravante alega
suscita preliminar de
nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sustentando que o juízo indeferiu o pedido sem oportunizar a complementação dos documentos exigidos, em afronta ao art. 99, § 2o, do CPC.
No mérito, a
firma que os comprovantes juntados demonstram sua hipossuficiência, destacando a posse de uma motocicleta e a ausência de obrigação de declarar imposto de renda. Requer
a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

Primeiramente, destaca-se que
à preliminar de nulidade
da decisão por cerceamento de defesa
se confunde com o mérito e conjuntamente será analisada.

O direito à gratuidade da justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, garante o acesso ao Judiciário àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em conformidade, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a matéria.

Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, presunção esta relativa, que pode ser afastada quando existirem elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos para concessão do benefício, conforme autoriza o § 2o do mesmo artigo.

Da análise dos autos de origem, observa-se que o juízo, de forma prudente e devidamente fundamentada, identificou indícios de capacidade econômica do autor,
evidenciados
pela aquisição de veículo zero quilômetro e pelas movimentações financeiras constantes nos extratos bancários por ele próprio acostados.

Em estrita observância ao devido processo legal, foi determinada a intimação do requerente para que, no prazo de 15 dias, comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência, indicando-se expressamente os documentos necessários para tanto.

Todavia, o agravante, embora regularmente intimado, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documento complementar ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Diante dessa inércia, o magistrado proferiu a decisão agravada, indeferindo o benefício da gratuidade da justiça ante a ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos.

Desse modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois foi oportunizada ao agravante a plena demonstração de sua hipossuficiência, ônus do qual ele se desincumbiu. Ao deixar de atender à determinação judicial, o recorrente renunciou à possibilidade de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Os indícios de capacidade financeira, como a assunção de um financiamento
e
movimentações financeiras consideráveis em sua conta bancária, não foram desconstituídos por nenhuma prova em contrário.

Nesse sentido:

“[...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo. O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos. [...] (N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025).”

Portanto, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça está devidamente fundamentada e alinhada com a legislação e a jurisprudência, não merecendo reparos.

Nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para deferir o pedido subsidiário e autorizar o recolhimento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, mantendo, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025